Tribunal: TJES
Processo: 5000307-73.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000307-73.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON FERNANDES PIRES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000307-73.2025.8.08.0039

RECORRENTE: ADEMILSON FERNANDES PIRES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE/CONTRATAÇÃO INDEVIDA AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO CARTÃO E SENHA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. VALOR CREDITADO E UTILIZADO EM CONTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE INDENIZATÓRIA proposta por
ADEMILSON FERNANDES PIRES
, que assim decidiu (ID 15514502): “
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, e por fim julgo extinto com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”
.

O recorrente, em sede de recurso (ID 15514503), insurge-se contra a sentença, alegando a ausência de solicitação e autorização para os empréstimos pessoais (nº 497001192 e 498291474) que geraram descontos em sua conta.

Pede a reforma para declarar a nulidade contratual, determinar a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores e a condenação por danos morais. Sucessivamente, requer que seja afastada a renúncia tácita à prova pericial e reconhecida a incompetência do Juizado Especial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15514509).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Inicialmente, registro que a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pelo autor, ora recorrente, não deve ser conhecida, uma vez que a parte autora não possui a faculdade processual de levantar a referida tese.

Isso decorre da própria sistemática de funcionamento do microssistema dos juizados especiais, cuja competência é facultativa, e, uma vez o autor tendo escolhido o processamento da demanda pelo rito especial, este tacitamente renuncia a produção de qualquer prova técnica, haja vista que esta é inadmissível nos juizados especiais cíveis.

Uma vez a sentença lhe sendo desfavorável, não pode agora insurgir-se contra esta alegando a necessidade de produção de prova técnica, eis que completamente contraditória quando da escolha do rito.

Ademais, no mérito, a controvérsia pode ser satisfatoriamente resolvida pela simples análise dos documentos (extratos e contratos) já acostados aos autos, notadamente o extrato bancário de no ID 15512772, não havendo, portanto, complexidade que exija perícia formal e afaste a competência deste Juizado.

Assim,
mantenho a competência
para o julgamento do feito.

Mérito

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima

prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Após análise minuciosa dos autos, entendo que a
sentença de primeiro grau não merece nenhum reparo, pois se alinha ao entendimento
de
ausência de responsabilidade do recorrido.

A análise do conjunto probatório, notadamente dos extratos bancários, evidencia a regularidade das contratações (IDs

15512772 e

15514491, pág, 5 e 6). Restou comprovado que o Autor celebrou os empréstimos utilizando o cartão e senha pessoal, e que os valores correspondentes foram devidamente creditados (datados em 18/03/2024 e 05/04/2024) e subsequentes utilizados.

É cediço que a guarda e o sigilo do cartão e da senha pessoal são de responsabilidade exclusiva do consumidor, de modo a evitar o uso indevido por terceiros. Não se sustenta, portanto, a alegação de inexistência de contratação, haja vista que a prova documental comprova o recebimento dos valores e a utilização de instrumentos para movimentação dos valores recebidos cuja segurança é imputada ao próprio recorrente.

Nessa linha, não há que se falar em conduta ilícita da instituição financeira, pois os descontos e encargos questionados são legítimos, decorrendo da contratação e do inadimplemento dos empréstimos. Por não se verificar falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, a conduta da Recorrida configura mero exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Afasta-se, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Colaciono precedentes sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARTÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSGINADO - TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO - REGULARIDADE - OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE SENHA PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Comprovada a contratação do empréstimo pessoal não consignado em terminal de autoatendimento, mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, não há que se falar em falha na prestação do serviço bancário prestado. Assim, há que se reconhecer a regularidade dos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário de titularidade da pare autora. (TJ-MG - Apelação Cível: 50211089120238130313, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/07/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2025).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRAÍDO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EMCAIXAELETRÔNICO. CONTRATO NÃO JUNTADO PELO BANCO . DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE GUARDA . RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O autor moveu a ação sob o argumento de que banco requerido vem descontando diversas parcelas de empréstimo que nunca contratou . 2. Ao concreto, consta que houve a realização do empréstimo pessoal, não consignado, impugnado nocaixaeletrônicocom o cartão e senha pessoal do demandante, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva deste, ainda tendo o valor do empréstimo sido creditado e sacado da conta da parte autora. 3. O réu conseguiu provar a efetiva formalização do empréstimo pessoal pelo demandante, cujo valor foi creditado e sacado de sua conta corrente, atendendo ao disposto no art . 373, II, do CPC/2015. 4. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível em epígrafe, acordam os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em conhecerem do recurso acima descrito, dando-lhe provimento, tudo na conformidade dos votos e do relatório proferidos neste julgamento . P. I. Recife, de de. Des . Humberto Vasconcelos Relator. (TJ-PE - Apelação Cível: 00007157020228172120, Relator.: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC).

Por fim, e nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)